Tribunal: TJMT
Processo: 1020315-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – REJEIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL E COISA JULGADA – SUPOSTO DESVIO DE MAQUINÁRIO E RECURSOS DURANTE RELAÇÃO DE EMPREGO – ATO ILÍCITO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – COISA JULGADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ACORDO TRABALHISTA QUE SE LIMITOU ÀS VERBAS RESCISÓRIAS – MATÉRIA OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS AGRAVOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020315-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LARISSE BENTO DE RESENDE - CPF: 724.118.051-87 (ADVOGADO), SANTO JAIR LYRA - CPF: 375.072.909-30 (AGRAVANTE), FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (AGRAVADO), GEISA SEVERINO DE FAVERI - CPF: 004.023.579-30 (ADVOGADO), ANGELINA PEREIRA - CPF: 037.743.359-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS

–

REJEIÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL E COISA JULGADA
–

SUPOSTO DESV
I
O DE MAQUINÁRIO E RECURSOS DURANTE RELAÇÃO DE EMPREGO – ATO ILÍCITO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM – COISA JULGADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ACORDO TRABALHISTA QUE SE LIMITOU
ÀS
VERBAS RESCISÓRIAS
–

MATÉRIA OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE
OS
AGRAVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação de reparação de danos materiais decorrentes de suposta apropriação indevida de bens e recursos da empresa pelo ex-gerente, ainda que os fatos tenham ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho, por se tratar de matéria eminentemente civil regulada pelos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

2. O acordo homologado em ações trabalhistas que contemplou exclusivamente verbas de natureza laboral e rescisória (aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário, FGTS e multa rescisória), sem qualquer menção a danos materiais causados pelo ex-
empregado à empresa, não configura coisa julgada em relação à pretensão indenizatória de natureza civil.

3. A existência de decisão anterior deste Tribunal sobre as mesmas questões, envolvendo as mesmas partes, recomenda a manutenção do entendimento já firmado, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais.

4. Não há se falar em conexão, quando
o agravo de instrumento mencionado pelo agravante já foi julgado, não sendo possível a reunião para julgamento conjunto.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
SANTO JAIR LYRA
contra a decisão proferida na
Ação de Reparação
de
Danos
Materiais
nº
0001269-85.2016.8.11.0049
ajuizada por
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA,
que
rejeitou as preliminares de incompetência material da Justiça Estadual
e coisa julgada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a ação originária foi proposta pela FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA, buscando indenização por danos materiais supostamente causados pelo agravante, que ocupava a função de gerente da empresa por mais de 20 anos (1994 a 2015), uma vez que teria utilizado maquinário, mão de obra e combustível da fazenda em proveito próprio, sem autorização, causando prejuízos estimados em R$ 255.000,00.

Aduz que a Justiça do Trabalho é competente para processar o feito, nos termos do art. 114, I, e IX, da Constituição Federal, uma vez que o suposto ato ilícito imputado ao agravante teria ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho.

Argumenta que há coisa julgada material, tendo em vista que o mesmo fato foi objeto de transação em ação trabalhista anterior (processo nº 0000570-10.2015.5.23.0126), na qual as partes renunciaram a quaisquer eventuais ações ou medidas judiciais relacionadas ao período de trabalho.

Afirma que existe conexão com o Agravo de Instrumento nº 1009347-86.2025.8.11.000 por envolver as mesmas partes, fatos e questões preliminares.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
295409350
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
300405860
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos
Materiais
nº

0001269-85.2016.8.11.0049
em face de
SANTO JAIR LYRA,
alegando
se tratar de e
mpresa que atua no ramo agropastoril, sendo proprietária de 9.262,00ha de área rural no município de Santa Cruz do Xingu/MT
, onde mant
ém toda sua estrutura operacional, como silos de armazenagem de grãos, insumos, equipamentos, maquinários e alojamentos.

Sustentou que
seus sócios proprietários residem a mais de 2.800 km de distância da sede, no município de Brusque/SC, motivo pelo qual mantêm um gerente geral na sede da fazenda.

Narrou que o requerido, que ocupava o cargo de gerente da empresa até
07/08/2015, quando foi demitido,
levou
equipamentos agrícolas para sua propriedade particular em Santa Cruz do Xingu (matrícula 2.924, do CRI de
Vila Rica), sem qualquer tipo de autorização.

Declarou que os equipamentos subtraídos s
ão
dois tratores esteira modelo D50 (anos 1993/94 e 1978/88), um correntão de 7.000 kg, um tanque de combustível de 1.000 litros e peças de manutenção.

Relatou que o requerido
utilizou
óleo diesel, mão de obra (funcionários
ROBERTO e GENI
)
, caminhão e mais um trator para realizar o transporte dos equipamentos da autora para suas próprias terras.

Asseverou que
com o maquinário e insumos subtraídos, o requerido realizou o desmatamento de 255 hectares de sua propriedade, utilizando a técnica denominada “operação correntão”, que consiste no engate do correntão entre dois tratores para arrastar e derrubar a vegetação. Posteriormente, após a
vegetação secar,
realizou
a queimada da área.

Afirmou que
a autora estima que para a realização do desmatamento de 255 hectares, considerando o custo médio da empreitada em torno de R$ 600,00 por hectare, o valor do prejuízo seria de R$ 153.000,00.

Discorreu que o requerido
se apoderou d
e um trator D-4 Caterpillar para realizar o “
eleiramento
”, o
peração que tem um custo médio de R$ 400,00 por hectare, totalizando um prejuízo adicional de R$ 102.000,00.

Ao final,
a autora pugn
ou
pela procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 255.000,00.

Em 1
2/08/2016 a autora requereu a reunião do feito aos autos dos processos: 000
0203-70.2016.8.11.0049; 0000209-77.2016.8.11.0049; 000
1298-38.2016.8.11.0049 e 0000825-52.2016.8.11.0049, que tramitam na mesma vara, envolvendo as mesmas partes.

Citado, o requerido apresentou
contestação no ID nº
189229450
, a
rguindo, em preliminar, a incompetência material do juízo e a existência de coisa julgada, além de impugnar os pedidos formulados na inicial, sustenta
ndo, no mérito, ausência de ato ilícito.

Impugnação à contestação no ID nº
194158025
.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Alex Ferreira Dourado rejeitou a preliminar de incompetência
da Justiça Estadual e coisa julgada, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o requerido.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que as questões trazidas neste recurso (incompetência material da Justiça Estadual e coisa julgada) já foram apreciadas por esta E. Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº
1009347-86.2025.8.11.0000, referente à mesma relação jurídica material e com idênticos fundamentos, conforme se depreende da ementa
,
in
verbis
:

“
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – REJEIÇÃO DE PRELIMINARES EM DESPACHO SANEADOR - INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENTREGA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO REQUERIDO REGISTRADO NO SISTEMA SISBAJUD – RECEBIMENTO POR FAMILIAR – VALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – COISA JULGADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACORDO TRABALHISTA QUE NÃO ABRANGE REPARAÇÃO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O suposto ilícito imputado ao agravante – desvio de maquinário e combustível – configura apropriação indevida, cuja natureza é eminentemente civil, ainda que o agravante tenha se valido de sua condição de empregado para praticá-lo. Portanto, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o presente feito.

2. É válida a citação postal recebida no endereço do requerido constante nos sistemas oficiais de consulta, como o SISBAJUD, especialmente quando recebida por familiar (filho), não havendo se falar em nulidade.

3. Não configura coisa julgada o acordo homologado em
ação trabalhista que se limitou expressamente a verbas de natureza trabalhista, não abrangendo pretensões de natureza civil.

4. Recurso desprovido
.
”
-

Não obstante, passo à análise das questões suscitadas no recurso:

Da conexão

O agravante afirma q
ue existe conexão com o Agravo de Instrumento nº 1009347-86.2025.8.11.000 por envolver as mesmas partes, fatos e questões preliminares.

No entanto,
o agravo mencionado já foi julgado, não sendo possível a reunião para julgamento conjunto.

Portanto, não há se falar em conexão.

Da incompetência material da Justiça Estadual

O agravante sustenta que a competência para processar e julgar a presente demanda seria da Justiça do Trabalho, com fundamento no art. 114, I, VI e IX da Constituição Federal, uma vez que o suposto ilícito teria ocorrido durante o vínculo empregatício.

Contudo, a pretensão deduzida na inicial possui natureza eminentemente civil, tratando-se de reparação de danos materiais decorrentes de suposta apropriação indevida de bens e recursos da agravada pelo agravante.

Embora o agravante tenha se valido de sua condição de empregado (gerente) para, em tese, praticar os atos descritos na petição inicial, o ilícito em si - apropriação indevida de maquinário, mão de obra e combustível - configura matéria de natureza civil, regulada pelos
arts
. 186 e 927 do Código
Civil.

Portanto, não merece acolhimento a alegação de incompetência material da Justiça Estadual.

Da coisa julgada

O agravante sustenta que houve transação nas ações trabalhistas nº 0000570-10.2015.5.23.0126 e nº 0000399-53.2015.5.23.0126, nas quais as partes teriam dado "plena e ampla quitação" do contrato de trabalho, incluindo renúncia a eventuais ações que tivessem vinculação com o período laboral.

Da análise do termo de acordo juntado aos autos, verifica-se que a transação contemplou exclusivamente verbas de natureza trabalhista e rescisória, como aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário, FGTS e multa rescisória.
Vejamos
(ID nº
189229489
):

O acordo trabalhista não faz qualquer menção a eventuais danos materiais causados pelo agravante à empresa agravada em razão de suposta apropriação indevida de bens e recursos.

Ademais, o fato de o suposto ilícito ter ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho não torna a pretensão indenizatória uma questão trabalhista. Trata-se de responsabilidade civil comum, que subsiste independentemente da extinção do vínculo empregatício.

Portanto, não há que se falar em coisa julgada, devendo ser mantida a decisão agravada também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025